Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704649-89.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIA PAGUNG KIPPERT, PEDRO HENRIQUE TARTER NUNES EMBARGADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste os Autores sobre o depósito feito no prazo de 15 (quinze) dias feito pela MM Turismo e Viagens Ltda. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator